Tribunal: TJPA
Processo: 0808962-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808962-75.2024.8.14.0000

INTERESSADO: SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, §1º, e, 35, DA LEI DE Nº 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMATICOS FEITOS POR PERITOS
AD HOC
– NÃO EVIDENCIADO – MATERIALIDADE DELITIVA – DILAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE – PERDA DE OBJETO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. (AgRg no REsp n. 1.893.409/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”

2.

“Não se verifica a nulidade arguida pelos recorrentes, não havendo falar em quebra da cadeia de custódia, haja vista que para o Superior Tribunal de Justiça são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. (AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). (REsp n. 2.123.764/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

3.

Consta do decreto preventivo, Id 18738743, que a busca e apreensão, com extração de dados telemáticos, foram precedidos de autorização judicial, processo nº 0801138-57.2003.8.14.0014.

4.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

5.

Foi revogada a prisão cautelar da paciente em decisão proferida no dia 09/08/2024, Id 123209662, conforme se constata em consulta processual, através do PJe, na vara de origem, o que prejudica a análise dos argumento de ilegalidade na prisão por carência de fundamentação e substituição por prisão domiciliar.
6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Elva Maria Sales Coelho, em favor da nacional SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

Relata a impetrante que a paciente se encontra presa, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, I, e, 35, da Lei de Nº 11.343/06, autos do processe crime de nº 0800124-04.2024.8.14.0014, alegando a nulidade das provas obtidas em extração de dados telemáticos sem autorização judicial, em procedimento executado por peritos
ad hoc
sem detalhamento dos métodos utilizados, e, portanto, a quebra da cadeia de custódia.

Sustentando ausência de materialidade delitiva, diz que a decisão que decretou a prisão cautelar não se encontra fundamentada, e, ao final, alega que a paciente apresenta quadro de saúde comprometido, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19874436 a e. Desa. Vania Fortes Bitar indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19968970, constando manifestação do Ministério Público pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na Id 20241478.

Indicada minha prevenção ao feito, que acatei na Id 22787826.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMETO, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, I, e, 35, da Lei de Nº 11.343/06, sob os argumentos de nulidade das provas obtidas com extração de dados telemáticos sem autorização judicial, em procedimento executado por peritos
ad hoc
sem detalhamento dos métodos utilizados, e, portanto, a quebra da cadeia de custódia, bem como ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar e que a paciente apresenta quadro de saúde comprometido, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Consta da impetração que a paciente, em companhia de outras duas acusadas, comercializava drogas em atendimento feito através de aplicativo de mensagens (whatsapp) e ligações telefônicas, fazendo transporte para busca e entrega em cidades vizinhas através do veículo automotor de placa NNI 8347, utilizando-se de outras pessoas chamadas de “biqueiras”, que auxiliavam na venda de substâncias entorpecentes.

De início, faço constar que a paciente se encontra em liberdade, eis que revogada a custódia cautelar em decisão proferida no dia 09/08/2024, Id 123209662 dos autos originais, o que prejudica à análise dos argumentos de ilegalidade na prisão por ausência de fundamentos e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, ante a prejudicialidade pela perda do objeto, de acordo com o que estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal.

Concernente aos argumentos de nulidade das provas colhidas através de extração de dados telemáticos, sem autorização judicial, com quebra da cadeia de custódia, consta do decreto preventivo, juntado na Id 19837911, que,
in verbis
:

“Passado isso,
gostaria de destacar que os elementos indiciários extraído pela autoridade policial dos aparelhos telefônicos das investigadas foram colhidos com amparo na mais estrita legalidade
, pois a apreensão e extração dos dados, conversas e áudios dos referidos telefones foram decorrências das diligências autorizadas no mandado de busca e apreensão de n. 0801138-57.2023.8.14.0014, expedido por esta mesma autoridade judiciária”. <sic>

Data venia
, não se constata nulidade na conduta da extração de dados telemáticos, que servem de provas à ação penal, eis que o procedimento se encontra amparado em decisão do juízo que determinou a busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ firmado sobre o assunto. Êi-lo:

“São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. (AgRg no REsp n. 1.893.409/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)”

“Não se verifica a nulidade arguida pelos recorrentes, não havendo falar em quebra da cadeia de custódia, haja vista que para o Superior Tribunal de Justiça são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. (AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). (REsp n. 2.123.764/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

No tocante aos argumentos de que a extração dos dados telemáticos realizados nos aparelhos celulares foram feitas por peritos
ad hoc,
em que se questiona o procedimento formal na extração dos dados, com ofensa ao disposto no art. 158-B, ocorrendo a quebra da cadeia de custódia, digo que não foram juntados com a impetração elementos cabais e suficientes para melhor analise dos argumentos expostos, constando tão somente na Id 19837913 AUTO DE EXTRAÇÃO DE DADOS, documento incompleto, em que são identificados os aparelhos telefônicos analisados, bem com registros de arquivos existentes, o que impede melhor analise, não sendo possível, através desta via mandamental, dilação probante no alcance da nulidade apontada, conforme jurisprudência do c. STJ:

"Quanto à alegação de nulidade dos laudos periciais produzidos no processo de origem, esclarece a Corte estadual que não se verificaram, primo ictu oculi, vícios nos laudos provisório e definitivo constantes dos autos, e que a discussão acerca dos procedimentos empregados pelo peritos demandaria também exame aprofundado dos autos, impossível de ser realizada na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ora, muito embora não se encontre demonstrada a quebra da cadeia de custódia na extração dos dados telemáticos, tem decidido o c. STJ, em situação similar que:

“Tampouco merece prosperar a tese acerca da quebra da cadeia de custódia, com base no art. 158-A até o art. 158-F do CPP. Os elementos de prova trazidos aos autos, imagens, diálogos efetuados em aplicativo de mensagens (em formato de áudio e texto), e demais arquivos de natureza digital, não são vestígios, e sim documentos, pois, conforme esclarece o art. 232 do CPP, consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papeis, púbicos ou particulares, que podem ser levados ao processo em qualquer fase, conforme autoriza, por sua vez, o art. 231 do mesmo diploma legal. Não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, tendo em conta que não houve nenhum comprometimento da confiabilidade dos aludidos documentos, devidamente colacionados aos autos e submetidos ao crivo do contraditório. (REsp n. 2.123.764/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

Relativo ao argumento de inexistir materialidade delitiva:

“No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas. (AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/11/2024